Tribunal: TJDFT
Processo: 0717692-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. Art. 155, § 4o, I, CP. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO. REFFORMATIO IN MELLIUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime impossível se caracteriza, apenas, ante a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto, ou seja, quando os meios empregados forem totalmente inaptos para a prática do delito, isto é, quando a inidoneidade do meio é absoluta.

2. De acordo com a Teoria da Apprehensio ou Amotio, o crime de furto se consuma no momento em que a res furtiva passa para o poder do agente ativo do delito, mesmo que por breve período de tempo, desde que a coisa seja retirada da esfera de disponibilidade da vítima.

3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, e por cada circunstância agravante, na segunda fase, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no c. STJ. Readequação da dosimetria da pena em observância ao efeito devolutivo do recurso e a refformatio in mellius.

4. Recurso parcialmente provido.